Tribunal: STF
Processo: ARE 814834
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso. Oficial-capelão da Polícia Militar. Aplicação de teste de aptidão física como exigência para ingresso no cargo. Questão decidida conforme legislação infraconstitucional (Lei Complementar estadual 53/90 e Decreto estadual 11.500/2003). 3. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.